Tribunal: TJPA
Processo: 0001089-27.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001089-27.2015.8.14.0015

APELANTE: JOSE RONALD QUEIROZ BALTAZAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por José Ronald Queiroz Baltazar contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, insurgindo-se exclusivamente quanto ao regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena foi devidamente fundamentada, considerando o quantum da pena e a condição de reincidente do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios dos arts. 33 e 59 do Código Penal, bem como as diretrizes das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF.

A reincidência do réu constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial mais gravoso. A jurisprudência do STJ admite a fixação do regime fechado para condenados reincidentes com pena superior a 4 anos, afastando a aplicação do regime semiaberto.

A decisão de primeiro grau apresentou fundamentação concreta ao considerar a reincidência e os antecedentes do réu, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A reincidência autoriza a fixação de regime inicial fechado ao réu reincidente condenado à pena superior a 4 anos, desde que fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33 e 59; CP, art. 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.114.313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/05/2023; STJ, HC nº 929.754/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024; STF, Súmulas 718 e 719; STJ, Súmulas 440 e 269.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
José Ronald Queiroz Baltazar,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, pela prática do delito insculpido no art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou que fosse alterado o regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto, ao argumento de que não houve motivação idônea para justificar a fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nessa superior instancia, o Procurador
Ricardo Albuquerque da SILVA
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Noticiam os autos de Inquérito Policial em anexo que, no dia 14 de fevereiro de 2015, por volta das 6 horas, o Apelante JOSE RONALD QUEIROZ BALTAZAR, em concurso com outro elemento não identificado, roubou a motocicleta HONDA CG, FAN ES, 125cc, de placa OTT-1695, da vítima DIEGO ARAUJO ANSELMO. Consta que o acusado e seu comparsa abordaram a vítima na Rua Major Francisco Alves, n° 406, Bairro Caiçara, e, de arma em punho. exigiram-lhe a entrega da motocicleta HONDA CG. A vítima tentou afastar-se da motocicleta, mas o acusado e seu parceiro falaram "não corre Passa a moto!", e logo em sequência efetuaram dois disparos de arma de fogo. A vítima se jogou ao chão após ouvir os disparos e logo se virou na direção dos assaltantes, ao olhar para o apelante e seu parceiro recebeu a ordem para que não olhasse na direção deles. Em seguida o Apelante mandou a vítima passar o alarme da moto, mas a esta informou que não havia alarme na motocicleta. Depois dos fatos acima narrados, os biltres levantaram o jovem e o conduziram até a parede, momento em que o ofendido viu a arma que o ladrão empunhava. Na sequência, os dois assaltantes subiram na motocicleta, que foi conduzida pelo Apelante, enquanto seu comparsa ia na garupa. Duas horas depois, o Apelante foi preso na Rua Francisco Pereira da Silva, Bairro Jaderlândia, na cidade de Castanhal-PA, quando pilotava moto da vítima. Ao ser preso, ele forneceu nome falso aos policiais militares, dizendo-se chamar-se RONALD RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, a fim de que a Polícia não verificasse sua extensa ficha de antecedentes criminais e o fato de ser foragido do sistema penal (fls. 43 e 44 dos autos)

São os fatos.

II – DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Nesse viés, o recorrente sustentou a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto, sob o argumento de que não houve motivação idônea para justificar a fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso.

A controvérsia cinge-se em analisar se houve motivação adequada para a imposição de regime mais gravoso para início de cumprimento de pena, considerando as razões esposadas no
decisum
hostilizado, vejamos:

Culpabilidade:
o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo.

Antecedentes:
o réu é possuidor de maus antecedentes, conforme certidão de antecedentes, onde consta a existência de uma condenação penal anterior transitada em julgado (proc. n. 0001788-23.2012.8.14.0015), contudo, tendo em vista que tal circunstância implica simultaneamente em reincidência, deixo de valorá-la, reservando sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria da pena (Súmula 241 do STJ, como forma de evitar a ocorrência de
bis in idem
).

Conduta social:
poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

Personalidade:
não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

Motivos:
o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Circunstâncias do crime:
normais à espécie.

Consequências do crime:
normais à espécie.

Comportamento da vítima:
a vítima em nenhum momento colaborou à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Assim, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

2ª Fase
Em relação às circunstâncias agravantes (CP, nos arts. 61, 62, 63 e 64) e atenuantes (arts. 61 a 66 do CP).

Concorre a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, CP); concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP). Faço a compensação. Assim, fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

3ª Fase
Em relação às causas de aumento e diminuição da pena:

Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I e II, do CP, tendo em vista que o crime foi cometido mediante arma de fogo e em concurso de duas pessoas, impondo maior temor à vítima e reduzindo quase que completamente a possibilidade de reação, tornando a conduta ainda mais grave e repreensível, aplico a causa de aumento de 1/3. Deste modo, confirmadas as referidas causas de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 1/3,
TORNANDO A PENA DEFINITIVA EM 5 ANOS e 4 MESES DE RECLUSÃO E 66 DIAS MULTA.

(...) Em relação ao regime penitenciário (CP, art. 59, III) Iniciará o cumprimento da pena no regime fechado (art. 33, § 2°, b, do Código Penal), considerando a pena fixada, a reincidência e em atenção as Súmulas nº 718 e 719 do STF.” (Negritei)

Na espécie, a
fixação do regime inicial para cumprimento da pena deve se alinhar as regras entabuladas no art. 33 e 59 do Código Penal, além das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, que permitem a imposição de regime mais gravoso em casos de reincidência e maus antecedentes. Nesses moldes, a jurisprudência do STJ permite a fixação do regime fechado para réus reincidentes e com maus antecedentes, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos, desde que fundamentada em elementos concretos.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. QUANTUM DE PENA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicabilidade da Súmula n. 269 do STJ, a qual preceitua o seguinte: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 2. Nos termos da orientação desta Corte e do art. 33, § 2º, do Código Penal - CP, estipulada pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos, a presença da circunstância agravante da reincidência impõe o estabelecimento do regime prisional fechado. 3. A detração do tempo de prisão cautelar torna-se irrelevante para fins de definição do regime prisional, tendo em vista que a segregação não foi estipulada com base no quantum de pena, mas em razão da agravante da reincidência. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2114313 MA 2022/0120784-5, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE COM MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, considerando a reincidência e os maus antecedentes dos réus. A defesa alega que o regime mais gravoso seria desproporcional, pleiteando a aplicação de regime inicial menos severo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; e (ii) avaliar se a fixação do regime inicial fechado, em razão dos maus antecedentes e da reincidência, configura flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, que autorizam a concessão da ordem de ofício, conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. 4. A fixação do regime inicial para cumprimento da pena deve observar os art. 33 e 59 do Código Penal, além das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, que permitem a imposição de regime mais gravoso em casos de reincidência e maus antecedentes. 5. A jurisprudência desta Corte admite a fixação do regime fechado para réus reincidentes e com maus antecedentes, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, desde que fundamentada em elementos concretos como a reincidência e a conduta social desfavorável. 6.
No caso concreto, as instâncias ordinárias fixaram o regime fechado de forma fundamentada, em razão dos maus antecedentes e da reincidência dos réus, afastando a possibilidade de regime menos severo, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ. 7. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício, considerando que a fixação do regime fechado está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 929754 SP 2024/0259978-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024)

De fato, o § 3º do artigo 33 do Código Penal estabelece que, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado com base em critérios distintos daqueles aplicáveis aos não reincidentes, autorizando a imposição de regime mais gravoso, mesmo em hipóteses de penas inferiores a quatro anos.

Desse modo, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao apelante, está em consonância com os critérios legais e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

V – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/05/2026